Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711819-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JAMIL ELIAS SUAIDEN, VERONICA TORRES SUAIDEN RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NOVACAP. TÍTULO IMOBILIÁRIO REGULAR. LEI 5.861/1972. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO OU DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS TÍTULOS IMOBILIÁRIOS EM PROL DA TERRACAP. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A ação reivindicatória é instrumento legal de que se vale o proprietário, despojado da posse de coisa, de recuperá-la de quem a possui, mas não detém o domínio. 2- Tratando-se de ação petitória, onde a discussão envolve quem detém o melhor título, é de todo desnecessário a produção de prova oral. O título compreende a prova da propriedade na esteira da lei civil. 3- A Lei 5.861/1972 autorizou o Distrito Federal a criar a Terracap para assumir direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de seu interesse, sem, contudo suprimir, cancelar ou transferir todos os bens imobiliários registrados em nome da NOVACAP. Chega-se à conclusão a partir do inciso VII do art. 3o da norma. 4- Sendo incontroverso que o terreno é bem público, incabível sua aquisição originária por usucapião. Ademais, os antigos moradores, que transferiram a ocupação aos réus, foram claros em afirmar que tinham permissão ou tolerância da administração pública para residiriam no local e com a finalidade de inibirem invasões. 5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17, 18, 485, inciso IV, 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, 1o, 2o, ambos da Lei 5.861/1972, 1.228, do Código Civil, 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, a ilegitimidade da ora recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que a Terracap, desde a sua criação, exerce com exclusividade a gestão das terras públicas do Distrito Federal. Colacionam ementas de julgados deste TJDFT e do TJMG, com o objetivo de demostrar o dissídio jurisprudencial. Argumentam, ainda, que o julgamento antecipado da lide, na espécie, implicou no cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a produção da prova oral requerida, no seu entendimento, seria imprescindível para a solução da lide, especialmente para a demonstração da ilegitimidade passiva suscitada; b) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XII, XXIII, XXXII, 6o, 170, inciso III, todos da CRFB, 99, inciso III, 421, 1.219, 1.243, e 1.255, todos do CCB, defendendo que ocupam os imóveis descritos nos autos há mais de 43 (quarenta e três) anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, cumprindo a função social da propriedade. Prosseguem asseverando que se trata de “bens disponíveis, integrando lotes residenciais destinados a comercialização, sem qualquer afetação, inclusive no tocante a preservação ambiental”, que já está, inclusive, sendo objeto de alienação, uma vez que recaem sobre eles diversas penhoras decorrentes de dívidas contraídas pela ora recorrida. Assim, defendem a possibilidade usucapirem os terrenos, porquanto, ainda que sejam bens públicos, não estariam afetados à finalidade pública. Defendem, também, o direito à “indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas, bem com o direito de retenção pelo valor das mesmas até o seu completo ressarcimento”. Apontam ementas de julgados do TJSP e do TJMG, a fim de demonstrarem o dissenso interpretativo. Finalmente, reclamam o direito de preferência em face à penhora existente sobre os imóveis, no caso de leilão ou praça pública futura. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, reprisam in litteris os argumentos lançados no especial e alegam violação aos artigos 17, 18, 485, inciso IV, 489, § 1o, todos do CPC, 1o, 2o, ambos da Lei 5.861/1972, 99, 421, 1.219, 1.243, 1.228, e 1.255, todos do CCB, 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, XXXII, LIV, LV, 6o, 93, inciso IX, 170, inciso III, todos da CRFB. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, os recorrentes expressamente consignaram a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela referida EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial não merece prosperar em relação à suposta violação aos artigos 99, inciso III, 421, 1.219, 1.243, 1.255, todos do Código Civil, e 489, § 1o, do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o colegiado lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: “E no caso sub judice, a cópia da matrícula do imóvel mostra com suficiente clareza o que o terreno pertence a NOVACAP. Portanto, o propósito de se anular a sentença e para produzir prova oral, é totalmente descabido, uma vez que o direito na espécie é demonstrável pelo justo título. Essa expressão compreende a prova do domínio segundo a lei civil. Nesse passo, correta a decisão que indeferiu a abertura da instrução processual e para a coleta de prova testemunha (...)Outro ponto sustentado pelos recorrentes, é que residem há mais de 20 anos do terreno e, quando somada à posse dos antigos moradores, ocupariam a área há cerca de 43 anos. Ocorre que, conforme o lastro probatório, os antigos ocupantes do imóvel ocupavam o imóvel com autorização ou tolerância da Administração Pública, pois suas presenças no local era para obstar justamente sua invasão. A ocupação de imóvel decorrente tolerância, a autorização, concessão ou permissão não geram posse e, por conseguinte, direito à sua proteção. E no caso, com a invocação dos direitos dos ocupantes anteriores, restou claro que os requeridos apenas pretenderam dar continuidade àquela situação” (ID. 36643120). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 17, 18, 485, inciso IV, todos do CPC, 1o, 2o, ambos da Lei 5.861/1972 (Lei de criação da Terracap), fundado na tese de ilegitimidade passiva da Novacap, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado foi a de que: “(...) a lei que permitiu a criação da TERRACAP, para exercer a administração imobiliária no interesse do Distrito Federal, não suprimiu ou determinou o cancelamento de todos os registros imobiliários em nome da NOVACAP ou que passassem a figurar em nome da nova empresa pública. Segundo, a simples leitura do inciso VII do art. 3o permite concluir que os imóveis, senão todos, mas alguns, permaneceriam em nome da NOVACAP, quem ficaria igualmente obrigada a doá-los à União e ao Distrito Federal para os fins ali descritos” (ID. 31645521). O entendimento da turma julgadora decorreu da análise e interpretação de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que desautoriza a interposição de recurso especial. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não poderia subir, pois, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, XXXII, LIV, LV, 6o, 93, inciso IX, 170, inciso III, todos da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). E, ainda que assim não fosse, descaberia transitar o extraordinário, pois, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029